Tribunal: TJES
Processo: 5027670-51.2023.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027670-51.2023.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ROGERIO DE SOUZA SANTOS

REQUERIDO: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE PUBLICAÇÃO DO ATO DE EXONERAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ROGÉRIO DE SOUZA SANTOS contra acórdão proferido pela Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, que concedeu a segurança no mandado impetrado contra ato do Secretário de Estado da Educação do Espírito Santo, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva da administração pública e determinando a extinção do processo administrativo disciplinar (PAD). O embargante alega omissão do acórdão quanto ao pedido de publicação do ato de exoneração com efeitos a partir de 21/01/2016 ou, alternativamente, desde requerimento de maio de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar sobre o pedido de publicação do ato de exoneração do impetrante, tal como formulado nos autos do mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Constatada a omissão do acórdão embargado, que não se pronunciou sobre o pedido de publicação do ato de exoneração, embora expressamente formulado na inicial do mandado de segurança, impõe-se o acolhimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento
:

1. A omissão do acórdão quanto a pedido expressamente formulado na petição inicial configura vício sanável por embargos de declaração.

2. O pedido de publicação do ato de exoneração de servidor público deve ser apreciado quando vinculado à pretensão deduzida em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5027670-51.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
: ROGÉRIO DE SOUZA SANTOS

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ROGÉRIO DE SOUZA SANTOS
contra o v. Acórdão (id. 13210811) proferido pela Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, que, ao analisar o Mandado de Segurança por ele impetrado em face de ato tido como ilegal do Secretário de Estado da Educação do Espírito Santo, à unanimidade de votos, concedeu a segurança, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva da administração pública, com a consequente extinção do PAD impugnado.

Em suas razões, o recorrente alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de publicação do ato de exoneração, tendo como marco inicial a data de 21/01/2016, ou, alternativamente, o requerimento apresentado em maio de 2015. Sustenta que tal pleito foi expressamente deduzido nos autos e que sua ausência de enfrentamento compromete a completude do julgado, ensejando a interposição do presente recurso com o fim de suprir a omissão apontada.

Muito bem.

O recurso de Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

No caso, assiste razão ao embargante. Com efeito, o voto condutor do v. acórdão deixou de apreciar o pedido de publicação da exoneração do impetrante, conforme pleiteado expressamente na inicial do mandado de segurança. Portanto, a omissão deve ser sanada.

Assim,
acolho os presentes embargos de declaração
para
suprir a omissão verificada
, integrando o v. acórdão para determinar a
publicação do ato de exoneração do impetrante com efeitos a contar de 21/01/2016 (vinte e um de janeiro de dois mil e dezesseis)
, conforme requerido nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.07.2025 a 14.07.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator

SESSÃO: 5ª Sessão VIRTUAL do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas de 07/07/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para acolher os embargos de declaração.